Tribunal: TJES
Processo: 5017240-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017240-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: VASTI GOMES DA ROCHA ENDLICH

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem; (ii) estabelecer se é razoável a fixação da multa cominatória diante da inexistência de descontos vigentes à época da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, e a análise dos documentos revela que o contrato de empréstimo impugnado estava liquidado desde agosto de 2023. Como a demanda foi ajuizada apenas em setembro de 2025, ou seja, mais de dois anos após a cessação dos descontos, não há risco atual de dano ou urgência a ser protegida.

A ordem judicial de "suspender descontos" mostra-se inócua e inexequível, pois não é possível suspender o que já foi extinto, o que também compromete a validade da multa cominatória aplicada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória (id. 78132225 na origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Vasti Gomes
da
Rocha Endlich
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a instituição financeira suspendesse os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 814129626 no benefício previdenciário da autora, no prazo da contestação (15 dias), sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
A ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), alegando a regularidade da contratação via portabilidade e juntando cópia do contrato assinado;
(ii)
A inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
(iii)
A necessidade de revogação ou redução da multa cominatória (
astreintes
), reputando-a desproporcional, bem como a substituição da obrigação de fazer pela expedição de ofício ao órgão pagador (INSS);
(iv)
A exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a suspensão dos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento da Agravada, bem como na análise da razoabilidade da multa cominatória fixada.

Em que pese a decisão liminar ter se fundamentado na proteção ao mínimo existencial da consumidora idosa, a análise aprofundada do conjunto probatório carreado aos autos revela uma circunstância fática que impõe a reforma do
decisum
, qual seja: a
ausência de perigo de dano atual
e a
impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer
.

O instituto da tutela de urgência (art. 300, CPC) exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano deve ser atual ou iminente, capaz de gerar prejuízo grave durante o trâmite processual.

Compulsando os autos, verifica-se pelo
Extrato de Empréstimos Consignados
que instrui a inicial e pelo Relatório de cobrança do Contrato impugnado que instrui a contestação que o empréstimo impugnado (nº 814129626) encontra-se com a situação
"Excluído"
e/ou
"Liquidado"
desde
agosto
de 2023
.

A presente ação originária, contudo, somente foi ajuizada em
08 de setembro de 2025
, ou seja, mais de dois anos após a cessação dos descontos.

O "Relatório de Detalhes da Cobrança" (juntado no ID origem 81736933) classifica o
status
do contrato como "
Liquidado no BBF"
, e o campo "
Data Liquidação" aponta para o dia 18/08/2023.

Ao analisar o fluxo de pagamentos, verifico que, na data de 18/08/2023, ocorreu uma baixa em bloco das parcelas de nº 61 até a nº 72 (última), e a rubrica utilizada pelo banco para justificar essa baixa é "TRF – Sistema EMPF", sigla técnica bancária que denota, a priori, transferência de saldo devedor.

A dívida representada pelo contrato nº 814129626 pode ter sido transferida ou quitada por uma nova operação financeira em agosto de 2023, de qualquer forma, houve a cessação, naquele momento, da existência jurídica e financeira dos descontos das parcelas do contrato impugnado na demanda em referência.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que
não subsiste o
periculum in mora
. A lesão patrimonial alegada pela autora, embora grave em tese, exauriu-se no tempo. Não há "sangria financeira" atual a ser estancada pela via da tutela de urgência, uma vez que não incidem mais descontos sobre o benefício previdenciário a título deste contrato específico, desde meados de 2023.

A ordem judicial para "suspender descontos" revela-se, portanto, inócua e impossível de ser cumprida no plano fático, pois não se pode suspender o que já não existe.

Assim, manter a liminar e a multa diária (
astreintes
) geraria insegurança jurídica e potencial enriquecimento sem causa, pois a multa incidiria sobre o descumprimento de uma obrigação já extinta pelos fatos.

Impende destacar, todavia, que o provimento deste recurso baseia-se estritamente na ausência do requisito da urgência (
periculum in mora
), pois no tocante à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), a análise dos autos aponta para indícios de fraude alegados pela consumidora, os quais somente serão afastados após dilação probatória.

O Banco Agravante juntou aos autos o instrumento contratual na tentativa de comprovar a regularidade da avença. Contudo, a prova produzida pelo próprio recorrente contém contradição geográfica, já que o Contrato de Portabilidade foi supostamente assinado em Cachoeiro de Itapemirim/ES na data de 12/03/2020, e a declaração de residência anexa indica ter sido assinada em Belo Horizonte/MG na mesma data de 12/03/2020.

Assim, embora a tutela de urgência deva ser revogada pela falta de atualidade do dano, os elementos dos autos indicam que a ação principal deverá prosseguir rumo à análise do mérito (declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
revogar a tutela de urgência
deferida na origem, bem como a multa cominatória fixada, diante da comprovada cessação dos descontos em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.